Tribunal: TJMT
Processo: 1048630-50.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048630-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIRAEL FRANCA PRAEIRO - CPF: 703.116.761-20 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), M.I. REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.490.181/0001-35 (RECORRIDO), JOAO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEAO - CPF: 084.963.917-44 (ADVOGADO), AMEY DECOR LTDA - CNPJ: 50.831.126/0001-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1048630-50.2024.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
MIRAEL FRANCA PRAEIRO.

Recorrido(s)
:
M.I. REVESTIMENTOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

12
A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. REEMBOLSO EFETUADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de entrega de produto ou restituição do valor pago, cumulada com indenização por danos morais. O recorrente alega direito à entrega do produto, direito à restituição do valor, de forma subsidiária e ocorrência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reembolso efetuado antes da propositura da ação afasta a obrigação de indenizar; e (ii) estabelecer se o atraso na entrega e o posterior cancelamento da compra configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva (art. 14 do CDC), cabe ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito e ao fornecedor demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo (art. 373, I e II, CPC).

No caso concreto, restou incontroverso que a recorrida intermediou a venda, não sendo a fornecedora direta do produto, e que o reembolso do valor pago foi efetivado antes do ajuizamento da demanda, sem impugnação específica e tempestiva pelo consumidor, configurando inovação recursal a alegação contrária.

A jurisprudência e a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de MT assentam que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral, salvo em hipóteses de desídia ou retardo injustificado na solução administrativa, o que não se verificou.

A parte ré, além de efetuar o reembolso, ofereceu benefício adicional ao consumidor, atendendo à reclamação administrativa em tempo hábil, o que afasta a caracterização de má prestação de serviço e, consequentemente, de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reembolso integral do valor pago, realizado antes do ajuizamento da ação e comprovado nos autos, afasta a obrigação de indenizar por danos materiais ou morais, salvo prova de prejuízo residual não ressarcido.

O mero atraso na entrega do produto, solucionado administrativamente em prazo razoável, não configura dano moral, ausentes desídia ou abuso por parte do fornecedor.

Alegação de não reembolso, apresentada apenas em sede recursal, constitui inovação e não pode ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 35; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1037063-22.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 08.05.2025; TJMT, N.U 1020957-19.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 296615921, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)
Direito à entrega do produto - art. 35 do CDC;

2)
Restituição do valor, subsidiariamente;

3)
Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apenas a recorrida M.I. Revestimentos LTDA apresentou contrarrazões, refutando os argumentos expostos no recurso e pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 09/01/2024, a parte autora adquiriu o produto denominado
“Kit 2 Poltronas Decorativas Mona Luxo Linho Cinza e Base Madeira Maciça – Donalu Decor”
, vendido pela primeira reclamada, Amey Decor LTDA., na plataforma da segunda demandada, M.I. Revestimentos LTDA., pelo valor de R$ 599,90 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme comprovante constante no ID 270762894.

Contudo, afirma que o produto não foi entregue, tampouco houve restituição do valor pago, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
15/07/2024
. Requer a condenação da parte ré à obrigação de fazer, consistente na entrega do produto adquirido ou, subsidiariamente, à conversão em perdas e danos, na hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A demandada M.I. Revestimentos LTDA., por sua vez, alega que, ao constatar o atraso na entrega e a impossibilidade da empresa Amey Decor LTDA. cumprir a obrigação, procedeu, por meio de sua plataforma digital, ao reembolso dos valores à parte autora, razão pela qual sustenta não haver obrigação de fazer, tampouco responsabilidade por danos morais.

Conforme Certidão Negativa de ID 296615916, não foi possível efetivar a citação e intimação da empresa Amey Decor LTDA., tendo em vista que o contato indicado pelo demandante, informou desconhecer a referida ré. Diante disso, o autor requereu a desistência da ação em relação a essa empresa (ID 296615920).

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em análise, embora a parte autora afirme, em sede recursal, que não houve o reembolso dos valores pagos pelo produto, verifica-se que a documentação apresentada pela demandada M.I. Revestimentos LTDA.
não foi questionada de forma específica na impugnação à contestação
. O próprio autor, inclusive, afirmou que “
o estorno não foi imediato
, tendo o autor aguardado mais de 70 dias pela entrega do produto, sem qualquer solução concreta por parte da ré
” (ID 296615915, p. 4-5) (grifei).

Diante disso, restou incontroverso que o reembolso à parte autora ocorreu em
21/03/2024
, ou seja,
antes do ajuizamento da ação
, considerando-se a ausência de impugnação específica, oportuna e tempestiva. Assim, a alegação de inexistência de reembolso configura inovação recursal e não pode ser acolhida.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA
OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Além disso, não há como condenar a empresa M.I. Revestimentos LTDA à entrega do produto, uma vez que já procedeu ao reembolso e não figurava como vendedora, mas apenas como intermediadora da venda realizada pela empresa Amey Decor LTDA, em relação à qual o autor desistiu de litigar.

Ademais, conforme e-mail de ID 296615399, em razão do transtorno sofrido pelo consumidor, a ré ofereceu um cupom de desconto no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), como forma de amenizar os inconvenientes causados e atribuídos à vendedora.

Ainda que se reconheça a responsabilidade solidária da intermediadora, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que a reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar que efetuou o reembolso antes do ajuizamento da ação e concedeu benefícios adicionais à parte autora, solucionando a controvérsia na esfera administrativa.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
COMPRA PELA INTERNET
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.

ESTORNO DO VALOR ANTES DA AÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente a indicação de relação jurídica material entre as partes para o prosseguimento da demanda, cabendo a análise da responsabilidade civil ao mérito (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP; TJMT RI 10620786120228110001). 4. Nas relações de consumo, o fornecedor deve prestar serviços de forma eficiente, respondendo objetivamente por eventuais falhas (art. 22 do CDC). 5. No caso concreto,
restou comprovado, por documentos apresentados pela parte reclamada, que o valor da compra foi estornado no cartão de crédito da parte reclamante antes do ajuizamento da ação, não havendo prova em sentido contrário
. 6. O ônus de demonstrar a ausência de reembolso após a comunicação do estorno incumbia à parte reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 7.
Ausente falha na prestação do serviço, não há conduta ilícita a ser imputada à parte reclamada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida com base na Teoria da Asserção, bastando a indicação de relação jurídica material na inicial. 2.
Não configura falha na prestação do serviço quando comprovado o estorno do valor pago antes da propositura da ação e ausente prova em sentido contrário pelo consumidor
.
(...) (TJMT – N.U 1037063-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025
)
(grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
COMPRA PELA INTERNET
.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
.
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
.
REEMBOLSO EM TEMPO HÁBIL
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Produto adquirido pela internet e não entregue, em razão de suposta não localização de endereço informado pela consumidora. 2-
Não há o que se falar em indenização por dano moral, vez que as Recorridas promoveram o reembolso do valor para a Recorrente em tempo hábil após solicitação, antes do ajuizamento da demanda, inexistindo reflexo extrapatrimonial à honra subjetiva do consumidor.
3-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...)

(TJMT – N.U 1020957-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifei)

Desse modo, não se constata má prestação do serviço, considerando o atendimento tempestivo à reclamação formulada pela parte autora, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito, condição essencial à configuração do abalo moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025